Tribunal: TJMT
Processo: 1035611-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035611-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELADO), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (APELADO), ALEXANDRE TRAICZUK - CPF: 811.720.609-91 (ADVOGADO), JOACABA HYDRO SERVICE MONTAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.372.105/0001-46 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no
1035611-95.2017.8.11.0041

-

ID no 221710202

EMBARGANTES
:
HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (atual denominação de JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A) e OUTROS

EMBARGADO
:
JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA -
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECONHECIDA – DÚVIDA NA INTIMAÇÃO - CONTRADIÇÃO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS
REJEITADOS.

Devem ser declarados tempestivos os embargados de declaração quando a publicação do v.
acórdão deu-se em nome de advogado que não detinha mais poderes.

Diante da dúvida de quem foi intimado para se manifestar logo após o decurso do prazo do v. acórdão, já que o sistema de expedição eletrônica do TJMT não especifica o advogado que recebeu a intimação, devem ser analisados os embargos de declaração.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

S/A
(atual denominação de
JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A)
,
PARECIS ENERGIA S/A e RONDON ENERGIA S/A

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 22
1710202
, visando sanar supostos vícios de
contradição
que estariam maculando o v. acórdão de
ID no
176177156
que
negou provimento ao Recurso de A
pelação Cível
no
1035611-95.2017.8.11.0041
,

mantendo a
sentença que j
ulgou procedente a
Ação Ordinária no 1035611-95.2017.8.11.0041
, ajuizada por
JOAÇABA HYDRO-SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, ora embargada, a fim de declarar a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes com vistas à montagem de turbinas e equipamentos, de forma adicional ao contrato celebrado entre a autora e a empresa Hidráulica Industrial S/A, em horário estendido para além do comercial, sábados, domingos e feriados, durante o período de março a novembro de 2010, ao preço de R$ 75,00 a hora extra efetivamente trabalhada; ainda, condenar as demandadas a pagar
à
autora o total de 7.144 horas, sendo 853 horas em junho de 2010, 1.510 horas em julho de 2010, 1.596 horas em agosto de 2010, 1.046 horas em setembro de 2010, 1.068 horas em outubro de 2010 e 1.071 horas em novembro de 2010, acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código, e de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada obrigação, com base na Súmula 43 do STJ.

Em suma, aduzem os embargantes
nulidade da intimação acerca da publicação do v. acórdão exarado nos autos e da consequente tempestividade destes Embargos de Declaração – da observância do preceito contido no art. 278 do CPC/15.

Informam que os patronos que subscrevem este recurso
foram
constituídos no curso do andamento processual, mediante a juntada do correlato substabelecimento encartado nos autos de
ID no 90668955 e ID no 90668956
, momento em que requereram expressamente que as futuras intimações deveriam ser direcionadas em nome de ANDRÉ LUIZ FARIA – OAB/MT 10.917-A, sob pena de nulidade. Contudo, após o julgamento do recurso de apelação, a publicação do acórdão não observou esse requerimento, encaminhando a publicação para os antigos patronos constituídos nos autos, quais sejam, os Drs. RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA (OAB/MT 15.629/O) e JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (OAB/MT 4.611-A).

Enfatizam que após esse equívoco praticado pela Secretaria Judicial em segundo grau, sobreveio a certificação de trânsito em julgado, consoante expediente vertido no evento de ID no 126336392 e, posteriormente veio o pedido de Cumprimento de Sentença de ID no 135646657 e ID no 135652489.

Sustentam q
ue os advogados substabelecidos somente tomaram conhecimento do pedido após serem intimados a cumprir a sentença, conforme determinação exarada na r. decisão de I
D no
136167339, esta sim, publicada corretamente em nome de ANDRÉ LUIZ FARIA (OAB/MT 10.917-A)
.

Desta forma, na concepção dos embargantes, uma vez que há pedido expresso nos autos para que a intimação seja direcionada ao advogado ANDRÉ LUIZ FARIA (OAB/MT 10.917-A), o seu desatendimento ocasiona inequívoca nulidade processual, de modo que os Embargos de Declaração abaixo devem ser conhecidos e ao final, providos, diante de sua tempestividade.

No tocante
à
s questões trazidas nos embargos de declaração, alega que o v. acórdão embargado não enfrentou adequadamente
a questão relativa
à
avaliação do conjunto probatório existente nos autos, caracterizando inquestionável contradição a ser corrigida por meio destes
aclaratórios
.

Sustentam que se extrai
do
voto condutor ter havido o contrato de prestação de serviço de forma verbal, constando que a prova está retratada em “depoimentos de testemunhas que presenciaram a negociação” e que “as tratativas se deram por
e-mails
trocados entre as partes, entretanto, a seu ver, tal afirmação se mostra absolutamente contraditória com a prova produzida nos autos, porquanto nenhuma, absolutamente nenhuma das pessoas ouvidas em juízo presenciaram qualquer negociação.

Reafirma
m
adiante que, diferente do que fora registrado no voto condutor proferido, as testemunhas não presenciaram qualquer negociação. Elas ouviram dizer que a negociação teria ocorrido, entretanto, ninguém afirmou ter participado de qualquer tratativa, reunião ou coisa do gênero.

Asseveram ainda que com relação aos
e-mails,
eles retratam a cobrança implementada pela embargada, entretanto, em nenhum momento houve reconhecimento da ocorrência da contratação, como constou também no voto condutor.

Declaram também que esses dois pontos são cruciais para o deslinde da causa, haja vista que o acórdão embargado registrou que as embargantes não produziram provas no sentido de contrapor os argumentos trazidos pela embargada. Entretanto, a contraprova foi produzida e é muito clara no sentido de negar qualquer relação jurídica entre as partes, como também a inexistência de obrigação de pagar qualquer quantia que seja.

E continua
m
sustentando que os embargos de declaração constituem instrumento adequado para integrar a decisão,
sanando vícios e corrigindo eventuais incongruências no julgado, inclusive em relação à correta análise dos documentos existentes nos autos.

No mais, ressaltam que demonstrada a existência de contradição no julgado, os embargos de declaração aviados devem ser providos, para o fim de integrar o julgado e conceder-lhes efeitos infringentes para prover o recurso de apelação, exatamente como requerido anteriormente.

Por fim, pugna
m
pelo provimento do recurso, a fim de corrigir a contradição apontada, concedendo efeitos infringentes para prover o recurso de apelação anteriormente interposto e reformar a r. sentença de primeiro grau.

A
s contrarrazões vieram no
ID no 2
21710205
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2a do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

No tocante
à
tempestividade dos embargos de declaração, se faz necessário uma análise aprofundada nos autos a partir da junta do substabelecimento.

No caso em tela,
através da petição de
ID no
90668955 – autos originários
, foi juntado o substabelecimento,

sem reserva de poderes
,
rogando que as futuras intimações expedidas nestes autos sejam direcionadas com exclusividade em nome do advogado ANDRÉ LUIZ FARIA – OAB/MT 10.917-A, sob pena de nulidade
, inclusive foi
determinada que fossem riscados dos autos os nomes dos advogados substabelecentes.

Muito embora o Dr. ANDRÉ LUIZ FARIA
tenha sido
regularmente intimado para sessão de julgamento, certo é que
,
quando da publicação
do v. acórdão este, de fato, foi realizado em nome dos advogados substabelecentes, os quais não tinha
m
mais poderes para representar a embargante, uma vez que o substabelecimento foi outorgado sem reserva de poderes.

Logo, não sendo regular a intimação realizada
com relação
à
embargante
,
se mostra nula a
certidão do trânsito em julgado
de
ID no 179064198
, portanto, a torno sem efeito.

Posteriormente,
diante da certidão
,
ora declarada nula,
os autos retornaram à Comarca de origem
, sendo determinad
a

a intimação d
as partes
para que ficassem
cientes
do retorno
, requerendo o que de direito em cinco (05) dias
.

Ocorre que analisando de intimação eletrônica do Tribunal de Justiça
, embora a embargante tenha sido intimada,
não menciona o nome do advogado que recebeu a intimação
.

Desta forma
, d
iante da dúvida
se, de fato, o advogado com poderes recebeu intima
ção
,
é de se

reconhecer
a tempestividade
d
os embargos de declaração
, os quais
passo a examiná-los
adiante.

Conforme relatado
pela embargante,
o v. acórdão embargado não enfrentou adequadamente avaliação do conjunto probatório existente nos autos, caracterizando inquestionável contradição a ser corrigida por meio destes
aclaratórios
.

Ainda:

Que as testemunhas não presenciaram qualquer negociação. Elas ouviram dizer que a negociação teria ocorrido, entretanto, ninguém afirmou ter participado de qualquer tratativa, reunião ou coisa do gênero.

Que
,
com relação aos
e-mails,
eles retratam a cobrança implementada pela embargada, entretanto, em nenhum momento houve reconhecimento da ocorrência da contratação, como constou no voto condutor.

Que o v
.
acórdão embargado registrou que as embargantes não produziram provas no sentido de contrapor os argumentos trazidos pela embargada. Entretanto, a contraprova foi produzida e é muito clara no sentido de negar qualquer relação jurídica entre as partes, como também a inexistência de obrigação de pagar qualquer quantia que seja.

Que os
embargos de declaração aviados devem ser providos, para o fim de integrar o julgado e conceder-lhes efeitos infringentes para prover o recurso de apelação, exatamente como requerido anteriormente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15
quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais
, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se
prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024